Tribunal: TJBA
Processo: 0523559-52.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523559-52.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EANMAN IGLESIAS SOTO PIMENTEL GARCIA

Advogado(s)
:

APELADO: VICTOR FERNANDO OLLERO VENTIN

Advogado(s)
:
EMANUEL GUSTAVO GARRIDO TEIXEIRA DE CARVALHO, RICARDO RAMOS DE ARAUJO, THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.009, §1º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob o fundamento de preclusão quanto à alegação de prescrição, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, julgada procedente para decretar o despejo e condenar ao pagamento dos encargos locatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição pode ser rediscutida em sede de apelação, à luz do art. 1.009, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação de decisão interlocutória que apreciou a prescrição enseja preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo já decidiu previamente a questão da prescrição em decisão interlocutória com conteúdo de mérito, afastando-a de forma expressa, sem impugnação pela parte, o que enseja o trânsito em julgado e a preclusão consumativa.

4.

A preclusão consumativa, prevista nos arts. 507 e 508 do CPC, impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada oportunamente, garantindo a estabilidade das relações processuais.

5.

O art. 1.009, §1º, do CPC não se aplica quando a matéria já foi objeto de decisão autônoma passível de recurso, cuja interposição não ocorreu, não se tratando de questão incidental irrecorrível.

6.

Admitir a rediscussão em apelação implicaria subversão do sistema recursal e esvaziamento do instituto da preclusão, comprometendo a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a preclusão consumativa atinge inclusive matérias de ordem pública, quando não impugnadas tempestivamente pelo meio recursal adequado.

8.

Não há violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois este não autoriza a reabertura de questões já estabilizadas no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação de decisão interlocutória que resolve questão de mérito, como a prescrição, enseja preclusão consumativa. 2. O art. 1.009, §1º, do CPC não autoriza a rediscussão, em apelação, de matéria já decidida por decisão autônoma passível de recurso. 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria, ainda que de ordem pública, quando não arguida no momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 507; 508; 932, III; 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2004285/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8041818-06.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 14.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO

nº

0523559-52.2016.8.05.0001
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,

EANMAN IGLESIAS SOTO PIMENTEL GARCIA
,
e, como Agravado,
VICTOR FERNANDO OLLERO VENTIN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.